Tribunal: TJES
Processo: 0008643-08.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008643-08.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO CRUZ GOMES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008643-08.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO CRUZ GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO. ART. 157,
§2º, INCISO VIII,
DO CÓDIGO PENAL.

1.
REDIMENSIONAMENTO
PENA-BASE.
DECOTE
C
ULPABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. 2.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL.
INVIABILIDADE.
INAPLICABILIDADE D
O PRINCÍPIO DA
COCULPABILIDADE.

3.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
. 1.
Necessário proceder ao decote d
a culpabilidade
,
já que
as circunstâncias apontadas são inerentes do próprio tipo penal
.
2
.
Inexiste
circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, apta a atenuar a pena, sobretudo por não identificar qualquer negligência estatal que tenha influenciado na prática do crime
.

3
.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008643-08.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RODRIGO CRUZ GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
Apelação Criminal manejado por
RODRIGO CRUZ GOMES DA SILVA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
a
MM.
Ju
í
z
a
de Direito da
2ª Vara Criminal de Vila Velha
, que o condenou como incurso nas sanções do
art.
1
57,
§2º, inciso VII
, do Código Penal
, à pena definitiva de
0
6
(
seis
) anos e
08
(
oito
) meses de reclusão e ao pagamento de 1
3
(
treze
) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no dia
15 de maio de 2021, o denunciado subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, esta efetivada com emprego de arma branca, uma bolsa contendo 01 (um) aparelho celular modelo iPhone 8 Plus, além de objetos pessoais diversos da vítima.

Nas
razões recursais, requer a defesa

o redimensionamento
da pena-base
e o

reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal
.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Suscitou a defesa

o redimensionamento
da pena-base, com o decote
da culpabilidade
.

A
MM. Ju
íza

assim fundamentou a exasperação da pena
:

“
[...]
No que tange à culpabilidade, o acusado excedeu os limites de quem comete este tipo de delito, eis que além de ter mostrado a faca para a vítima e a ameaçado de morte, apertou fortemente o seu braço, agindo, assim, com violência, além de ameaça
[...].
”

Para a exasperação, deve o
julgador
respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

O
corre que, em observância à fundamentação empregada, entendo que as circunstâncias apontadas são inerentes do próprio tipo penal, não sendo atestado nos autos violência exacerbada empregada contra a vítima que enseje maior reprovabilidade.

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação
,
é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão d
esse vetor
, razão pela qual, remanescente a circunstância negativa
dos

antecedentes
,
reduzo a reprimenda
no quantum utilizado pela magistrada
,
fix
a
ndo
a pena-base
em
04
(
quatro
) anos e
06
(
seis
) m
eses
de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

P
resente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal)
e a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), razão pela qual procedo a compensação entre ambas.

Presente a causa de
aumento de pena
prevista no §2°, inciso VII, do artigo 157 do CP, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço),
fixando-a definitivamente em
06 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

P
reservo o
regime inicial
FECHADO
,
considerando o
quantum
de pena e a reincidência do réu
.

M
antenho incólumes os demais termos da r. sentença prolatada.

Em seguida, suscitou o apelante a aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, ao argumento de que o apelante sofreu agressões após o crime
.

Entretanto, não vislumbro nos autos circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, apta a atenuar a pena, sobretudo por não identificar qualquer negligência estatal que tenha influenciado na prática do crime.

Neste sentido:

[...]
3. No que tange à violação do art. 66 do CP, "entende-se por atenuante inominada aquela circunstância relevante, anterior ou posterior ao delito, não disposta em lei, mas que influencia no juízo de reprovação do autor, conceito em que não se inserem os antecedentes criminais, já previstos como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal" (AgRg no AREsp n. 1.534.503/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 10/9/2019), incidindo o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
[...]
(AgRg no AREsp n. 1.884.233/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR